Tribunal: TJPA
Processo: 0003998-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003998-91.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE CASTRO FONTES

APELADO: BANCO ITAUCARD

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações dos agravantes, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se os agravantes não trouxeram aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 – O Banco agravante utiliza-se de argumentos repetitivos que não enfrentam os fundamentos decisórios, quanto a inexistência de serviço a justificar a cobrança de Taxa de Avaliação do Bem.

4 – Ausência de interesse do Autor, ora agravante, quanto a cobrança da TAC (taxa de abertura de crédito) e da TEC (taxa de emissão de carnê), que não constam no contrato.

5-AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003998-91.2014.8.14.0301

AGRAVANTE/AGRAVADO/APELANTE: JOSÉ CASTRO FONTES

AGRAVANTE/AGRAVADO /APELADO: BANCO ITAUCARD

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de dois AGRAVOS INTERNOS interpostos pelo Autor, JOSÉ CASTRO FONTES (ID 11581815), e pelo réu, BANCO ITAUCARD (ID 11388280) contra a decisão (Id 11306471), que julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo Autor, visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID n. 9658278) que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, movida em desfavor de BANCO ITAUCARD, julgou improcedente a demanda, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DO CONTRATO A SER REVISADO. JUROS CAPITALIZADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO E SEGURO. POSSIBILIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE.

1. É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. É permitida cobrança em periodicidade mensal de juros capitalizados, desde que esteja expresso em contrato, e que a taxa anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal, o que é perfeitamente observado no presente contrato de financiamento. Precedentes do STJ.

3. Em relação aos juros remuneratórios, o parâmetro utilizado é a taxa média de mercado autorizada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato, que, segundo o próprio site do BACEN, verifico não se apresentar discrepante das praticadas por outras instituições bancárias, como no caso em tela. Precedentes do STJ.

4. É válida a cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, ressalvando-se o serviço não realizado, bem como se verificar onerosidade, o que ocorreu in casu, tendo em vista que não constam documentos nos autos de que fora efetivamente realizado.

5. Segundo os termos do documento acostado ao presente feito, restou demonstrado que inexistiu imposição que se constitua na ausência de liberdade na respectiva contratação do seguro.

6. Em relação à ilegalidade da Comissão de Permanência e da Tarifa de Cadastro, vislumbro que, de acordo com o contrato apresentado, não existe a respectiva cobrança.

7. A cobrança de IOF é considerada legal, conforme decisão em sede de repetitivo, nos REsp 1251331 e REsp 1255573.

8. Provimento parcial do recurso de Apelação Cível, nos termos do art. 932 do CPC/2015.”

Diante das conclusões do julgado, o Banco, inconformado, interpôs agravo interno, solicitando o juízo de retratação e na hipótese de não retratação, para que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, modificando-se as conclusões do julgado quanto a considerar abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem.

Arguiu como tese para a revisão da decisão: a prevalência do princípio do pacta sunt servanda, posto que não é qualquer acontecimento, por mais grave e ponderável, que tem o condão de liberar o devedor do cumprimento de seu dever contratual; que a mencionada tarifa se aplica a veículos usados e tem por finalidade beneficiar o cliente, garantindo um financiamento isento de irregularidades ou pendências, incluindo análise da regularidade documental (confirmação junto ao Detran de débitos referentes à multa e IPVA, restrições por roubo, furto ou sinistro, bloqueio ou gravame anterior), não tendo ocorrido qualquer reclamação do Autor quanto a alguma irregularidade; defende ainda a inexistência de cerceamento de defesa e a ausência de abusividade.

Já o Autor, nas razões do seu agravo interno, pugnou pelo julgamento procedente do pedido conforme tese fixada pelo STJ no sentido de declarar a nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), bem como declarar a abusividade na cobrança de serviço de terceiros, tudo em conformidade com entendimento consolidado pelo STJ, bem como de condenar a instituição financeira demandada em repetição do indébito dos referidos valores, com a devida correção monetária desde a cobrança indevida e juros de mora desde a efetiva citação.

Questionou, ainda, a abusividade da taxa de juros, pleiteando a sua adequação à média do mercado e defende a ilegalidade da cobrança de despesas de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato.

Ao agravo do Banco, o Autor apresentou contrarrazões (ID 12061173). Contrarrazões do Banco, conforme em ID 14312386.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise do recurso do Banco, é fácil verificar, que toda a argumentação do recorrente não combate o ponto nodal do
decisum
, que reside no fato de não ter havido a comprovação de prestação do serviço de avaliação do bem a justificar a cobrança da tarifa.

No que tange ao pedido de reforma da sentença pelo Autor, ora agravante, em relação a declarar a nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), verifica-se que não houve cobrança dessas tarifas no contrato, conforme reconhecido na decisão agravada, não havendo interesse de agir recursal.

De igual modo, não há interesse recursal do Autor-agravante na reforma da decisão tanto em relação aos juros, cujo patamar, reconhecido pela decisão agravada, atende à média do mercado, quanto no que tange à cobrança da taxa de avaliação do bem, que foi afastada pela decisão agravada.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...
Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/12/2023